Tribunal: TJPA
Processo: 0819752-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819752-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO RAMOS REMOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento a agravo de instrumento, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da nulidade da CDA fundada em Auto de Infração e Notificação Fiscal elaborado com base em premissas equivocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a alegação de ausência de prova pré-constituída e de necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC ou apenas para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio ordinário de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia sobre a admissibilidade da exceção de pré-executividade e conclui que a nulidade da CDA pode ser examinada nessa via quando a matéria é de ordem pública e não exige dilação probatória.

Os documentos constantes dos autos permitem verificar, por simples análise documental, o equívoco na base de cálculo do exercício de 2010 e a comprovação do pagamento do ITCD relativo ao exercício de 2011.

A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, pois o julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos da parte quando apresenta motivação apta a demonstrar as razões do convencimento.

A parte embargante pretende rediscutir matéria pormenorizadamente analisada no acórdão combatido, o que caracteriza mero inconformismo incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não precisa rebater todos os argumentos da parte quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para justificar o resultado do julgamento. 3. A alegação de necessidade de dilação probatória, já enfrentada no acórdão embargado, não configura omissão quando a decisão reconhece que a nulidade da CDA decorre de elementos documentais constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º; CTN, art. 202, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808284-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819752-84.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
MARCELO RAMOS REMOR e ACÓRDÃO ID N. 35718979

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 35718979, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática de ID n. 32136807, que, em juízo de retratação, reformou a decisão anteriormente proferida (ID n. 30039276) para dar provimento ao agravo de instrumento e acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal de origem, com resolução de mérito, tendo como embargado
MARCELO RAMOS REMOR
.

Aduz que a decisão embargada foi omissa ao não analisar a tese defendida pelo Estado, ora embargante, de que o executado não apresentou prova pré-constituída e irrefutável do suposto erro, o que atenta contra a presunção de liquidez e certeza da CDA.

Acrescenta que o acolhimento da exceção de pré-executividade na hipótese dos autos demandou a análise de prova documental produzida exclusivamente pelo contribuinte e a avaliação de sua suficiência para afastar o lançamento fiscal, atividade cognitiva que ultrapassa os estreitos limites desse meio de defesa.

Assevera que o Juízo acolheu a exceção com base em documento apresentado unilateralmente pelo contribuinte, cuja veracidade, autenticidade e regularidade não foram submetidas a qualquer contraditório pela impossibilidade de produção de provas por parte do exequente, já que esta fase inexiste em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36529207,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35718979):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Em contrarrazões, suscita o agravado a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora o agravante não tenha enfrentado de forma exauriente todos os fundamentos adotados na decisão monocrática, verifica-se que suas razões recursais se voltam, ainda que de modo concentrado, contra o núcleo do decisum, especialmente ao sustentar a inadequação da exceção de pré-executividade diante da alegada necessidade de dilação probatória.

Tal circunstância revela impugnação mínima suficiente a viabilizar o conhecimento do recurso, notadamente porque a controvérsia devolvida ao colegiado se encontra delimitada por esse eixo argumentativo.

Assim, não se configura hipótese de ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão preliminar, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que, em juízo de retratação, reformou a decisão anteriormente proferida (ID n. 30039276) para dar provimento ao agravo de instrumento e acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal de origem, com resolução de mérito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32136807):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a proferir juízo de retratação na forma do art. 1.021, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de extinção da Execução Fiscal, em razão da nulidade da CDA.

Neste juízo de retratação, verifico que assiste razão ao agravante, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise dos autos de origem, verifico que a Execução Fiscal tem como objeto valores apurados no AINF Nº: 012015510001179-5, consoante se observa na CDA de ID n. 3335697.

Prosseguindo nos autos, verifico que o AINF Nº 012015510001179-5, apontou a seguinte observação no tópico “Anexos”:

-A base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações - ITCD, no(s) período(s) referenciado(s) no presente Auto de Infração Automatizado, foi obtida por informações prestadas pela Receita Federal do Brasil - RFB, via dados da declaração de Imposto de Renda do donatário (contribuinte autuado), nos termos do convênio de cooperação técnica SN°/1998. (RFB x SEFA-PA), SE no(s) seguinte(s) valor(es). conforme ANO(S) CALENDÁRIO(S) DA DECLARAÇÃO – 2010 - R$1.959.727,50; 2011-R$480.000,00.

Adianto que os débitos utilizados para subsidiar o AINF se mostram equivocados. Explico.

Em relação ao primeiro valor “2010 - R$1.959.727,50”, tenho que na Declaração de Imposto de Renda de ID n. 3335705, este foi declarado inicialmente da seguinte forma (ID n. 3335705):

“52 VR REF ALIENACAO DOS BENS RELATIVO AO CONDOMINIO DIRCEU E OUTROS EM 03/03/2008 (DIROEU REMOR CNPF 076.403.669-68) A PRAZO (20 ANOS - R$ 2.177.475,25) -DIREITOS RECEBIDO DE SUA GENITORA CLARICE TEREZINHA RAMO S REMORCNPF NO 673.527.742-20 (1.959.727,50 -108.873,75 1.850.853.75). PARCELA RECEBITA EM 31/12/2010 R$ 108.873,75 105 – BRASIL” (grifei)

Ocorre que, posteriormente fora realizada Declaração Retificadora (ID n. 3335706), e constando tão somente o valor recebido efetivamente naquele ano a título de doação, qual seja, R$ 108.873,75, senão vejamos:

“Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar 108.873.75”(grifei)

Destarte, houve tão somente a retificação da Declaração, para que constasse corretamente o valor recebido no ano de 2010 a título de doação, repise-se R$ 108.873,75, o qual já havia sido apontado na declaração inicial, muito embora de forma equivocada.

Nessa esteira de raciocínio, o valor a constar no AINF Nº: 012015510001179-5, deveria ser R$ 108.873,75, e não R$1.959.727,50. Logo, devidamente esclarecido o primeiro equívoco do Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 012015510001179-5.

Outrossim, em relação ao segundo valor do AINF “2011-R$480.000,00”, o equívoco se mostra ainda mais flagrante, quando a parte efetivamente comprovou nos autos o pagamento do ITCD, perante o Estado do Pará, pelas documentações contidas no ID n. 3335704, todas dotadas de fé pública.

Ora, tendo sido comprovado o flagrante equívoco no embasamento do Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 012015510001179-5, por consequência lógica, se mostra nula a CDA n. 2015570015248-5, que fundamenta a Execução Fiscal de origem.

Como cediço, a nulidade da CDA pode perfeitamente ser enfrentada pela via da Exceção de Pré-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, é nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) . NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, por entender que as matérias suscitadas necessitavam de dilação probatória .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

4. A Exceção de Pré-Executividade é admissível para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ .

5. A verificação dos requisitos da CDA, incluindo a forma de calcular os juros de mora, é matéria de ordem pública e não exige dilação probatória, podendo ser analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade.

6. A decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a Exceção de Pré-Executividade sem analisar a alegação de nulidade da CDA, demonstrou-se equivocada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “A nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, não exigindo dilação probatória ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896 .174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806802-53 .2019.8.14.0000, Rel . Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/01/2021.

ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a) . Desembargador (a) luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08082843120228140000 27667415, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito. 2 . O IPTU é cobrado juntamente com taxas. Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU. 3. Tal omissão consubstancia violação ao art. 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais. Jurisprudência. 4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município . Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ . 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043332320088140301 14627593, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante da fundamentação suso expendida, o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão vergastada, com acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, e extinção da Execução Fiscal se mostra medida de direito a se impor.

Ante o exposto, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFORMO A DECISÃO DE ID N. 30039276, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, e julgar procedente a exceção de pré-executividade, para julgar extinta a ação de execução fiscal com julgamento do mérito.

Condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de, em juízo de retratação, dar provimento ao agravo de instrumento manejado e julgar procedente a exceção de pré-executividade, para julgar extinta a ação de execução fiscal de origem.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se a matéria suscitada pelo executado poderia ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, ou se, como sustenta o agravante, haveria necessidade de dilação probatória.

Nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para o exame de matérias de ordem pública, desde que não demandem produção de provas. Trata-se de mecanismo vocacionado à tutela da legalidade da execução, permitindo o controle da própria existência e validade do título executivo.

No caso concreto, não se verifica a necessidade de dilação probatória alegada pelo ente público, isso porque os elementos constantes dos autos são suficientes para o exame da controvérsia, a partir de simples análise documental.

Com efeito, no que se refere ao exercício de 2010, o crédito tributário foi constituído com base em dados extraídos de declaração de imposto de renda que, posteriormente, foi retificada antes mesmo da constituição do crédito. O confronto entre a declaração original e a declaração retificadora evidencia o equívoco na base de cálculo utilizada no Auto de Infração e Notificação Fiscal, que não reflete o valor efetivamente recebido no período.

Trata-se, portanto, de erro verificável a partir da análise dos documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

No tocante ao exercício de 2011, igualmente se verifica a improcedência da cobrança, tendo em vista que a parte comprovou o pagamento do ITCMD mediante documentos dotados de fé pública, circunstância expressamente reconhecida na decisão agravada.

Diante disso, resta evidenciado que o crédito tributário foi constituído com base em premissas equivocadas, o que compromete a certeza e a liquidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Nessa linha, a nulidade da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, não havendo óbice ao seu exame na via eleita.

Por fim, observa-se que o agravante limita-se a reiterar a alegação de necessidade de dilação probatória, sem trazer elementos capazes de afastar as conclusões firmadas na decisão agravada. Assim, não havendo motivos para alteração do entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32136807, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026